Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711573-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ATITUDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FABIO SILVA MARTINS DECISÃO ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra ATITUDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e FABIO SILVA MARTINS, que indeferiu a renovação da tentativa de penhora on-line pelo Bacen Jud, in verbis: “O exequente postula realização de nova tentativa de bloqueio de numerários por intermédio do sistema BacenJud. Todavia, a medida foi ultimada sem êxito em outubro/2019 e, desde então, não há indícios de alteração da situação patrimonial da devedora, o que fragiliza o pleito em tela. Nesse sentido está amalgamada a jurisprudência do STJ: [...] Convém pontificar, portanto, que nada obsta a realização de nova tentativa de constrição na mesma modalidade, desde que o exequente traga elementos a demonstrar a concreta evolução patrimonial dos executados. Além disso, o deferimento de pedidos que tais teria o efeito colateral de retardar, ainda mais, o andamento dos outros milhares de processos em curso neste Juízo. Posto isso, indefiro o pedido de nova tentativa bloqueio por intermédio do sistema BacenJud. Foram exauridos todos os meios para localização de bens a serem excutidos, de modo que o processo ficará suspenso por um (01) ano e, caso nada seja postulado nesse interregno, será remetido ao arquivo, com a ressalva de que o credor poderá, a qualquer tempo, retomar o curso da execução, mas somente por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (CPC 921). Depois do arquivamento, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Convém registrar que foram realizadas pesquisas de bens por intermédio dos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF), motivo pelo qual não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada (REsp 1.284.587/SP). Intime-se.” O agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para que seja renovada a tentativa de penhora on-line pelo Bacen Jud e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a dívida postulada na execução é de R$ 205.027,39, e a última pesquisa realizada pelo Bacen Jud, em busca de ativos penhoráveis, ocorreu em 13/09/2019 (id. 44821687) e foi infrutífera. Assim, observado o curto lapso de tempo transcorrido, não é razoável, nesta sede preliminar, a renovação da pesquisa. Logo, ausente a probabilidade do direito. Ademais, diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada a concessão da medida, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados, substituídos processualmente pela Curadoria Especial, para responderem, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora